Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE MÉRITO. VÍCIO DE PERÍCIA. REJEITADA. . PROCEDIMENTO VETERINÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. CLÍNICA VETERINÁRIA. NEXO CAUSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 Acervo probatório muito bem considerado em sentença, não havendo que se falar em argumentação que se concentrou apenas no laudo pericial em destaque. O convencimento do julgador, expresso nas razões de decidir, assentou-se nas provas colacionadas por ambas as partes em consonância com o que preconizam o artigo 93, IX, CF e art. 371, CPC.
2. Na hipótese em apreço, tenho que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável a responsabilidade objetiva à clínica veterinária, nos termos do artigo 14 do CDC. Ressalta-se que o perito anotou que o tratamento indicado pelo réu não contribuiu para o falecimento do animal, destacando as diversas comorbidades existentes, que contribuíram para o resultado indesejado. Ademais, da análise parcial das conversas juntadas aos autos, uma vez que ambas as partes omitiram os áudios, verifica-se que o estabelecimento réu sempre agiu com cuidado, respondendo os inúmeros questionamentos da parte autora por WhatsApp. Conclui-se, portanto, pela inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o resultado morte.
3. Apelação conhecida e desprovida.